Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-70.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL NO TRANSCURSO DO PROCESSO (CPC, ART. 356, I). PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL. AQUISIÇÃO ONEROSA NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PREÇO. REALIZAÇÃO. DIREITOS SOBRE IMÓVEL PARTICULAR DO EX-CÔNJUGE ADQUIRIDOS EM CASAMENTO ANTERIOR. ALIENAÇÃO. PRODUTO. DESTINAÇÃO À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL INTEGRANTE DO ACERVO COMUM. SUB-ROGAÇÃO LEGAL (CC, ARTS. 1.658 e 1.659, II). PARTILHA DIFERENCIADA COM OBSERVÂNCIA DA SUB-ROGAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. RATEIO EQUÂNIME. IMPOSSIBILIDADE. EX-CÔNJUGE. MILITAR DA RESERVA. LICENÇA ESPECIAL INDENIZADA AUFERIDA NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO COMO BEM PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO PREÇO DOS DIREITOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE DURANTE O ENLACE. PARTILHA DO MONTANTE VERTIDO NA AQUISIÇÃO. IMPERIOSIDADE (CC, ARTS. 1.658 E 1.660, I). CONTESTAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO DA RÉ. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. POSTULAÇÃO PELA EX-CONSORTE. CASAMENTO. DIVÓRCIO DECRETADO. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. PONDERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PELO EX-CONSORTE. DESNECESSIDADE. EX-ESPOSA. CAPACIDADE DE GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. CAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO. NECESSIDADE DE CONTAR COM O CONCURSO DO EX-CONSORTE APÓS A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO CONJUGAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GÊNESE INEXISTENTE. NECESSIDADES DESQUALIFICADAS. ALIMENTOS INDEVIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. EFEITOS. IRRADIAÇÃO A TODAS AS INSTÂNCIAS (LEI No 1.060/50, ART. 9o). SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. IMPRECAÇÃO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concedido o benefício da justiça gratuita, perdurará automaticamente enquanto transita o processo, salvo eventual decisão revogando-o expressamente, tornando desnecessário e descabido que seja reprisado por ter o beneficiário recorrido, conforme expressamente ressalva o artigo 9o da Lei 1.060/1950, cuja vigência fora preservada pelo novo estatuto processual (CPC, art. 1.072, III).
2. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido, de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, e erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento.
3. Somente os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do casamento pautado pelo regime da comunhão parcial de bens, contemplando o legislador codificado hipóteses em que a comunhão será afastada, dentre as quais se destaca a situação de sub-rogação, ou seja, em que o bem, conquanto adquirido onerosamente na constância do vínculo, fora adquirido com o produto advindo da disposição de patrimônio particular (CC, art. 1.658, 1.659, II, 1.660, I, e 1.662).
4. A subsistência de operações imobiliárias consumadas na constância do vínculo conjugal, envolvendo a disposição de direitos sobre imóvel pertencente exclusivamente ao ex-consorte, pois oriundo de casamento anterior e adquirido antes do enlace matrimonial, induz à constatação de que, em tendo sido os direitos sobre imóvel particular revertidos ao pagamento de parte do preço pertinente a direitos incidentes sobre outro imóvel, adquiridos na constância do enlace conjugal e, portanto, integrado ao patrimônio do casal, a divisão, por ocasião do divórcio, deve ser realizada em compasso com a sub-rogação havida quanto ao bem particular, pois, estando-se defronte de comunhão parcial, inviável que seja assegurada à ex-esposa participação no patrimônio particular do ex-esposo (CC, art. 1.659, I, primeira parte, e II).
5. O rateio do patrimônio comum reunido durante a constância do casamento compreende, inclusive, os frutos advindos do trabalho dos consortes, independentemente de terem sido vertidos à aquisição onerosa de direitos sobre imóvel, pois, auferidos e destinados à aquisição de patrimônio, deixam de ser qualificados como renda atual proveniente do labor, transmudando-se em patrimônio comum, que, por conseguinte, deve ser partilhado igualmente entre os primitivos conviventes (CC, arts. 1.658; 1.659, VI; 1.660, I).
6. O dever de assistência material recíproca, merecendo emolduração legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, materializando-se no direito que é resguardado ao cônjuge de, dissolvida a vida em comum, não se encontrando em condições de fomentar sua própria subsistência, reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência, projetando-se para tempo posterior à extinção do vínculo (CC, arts. 1.566, III, e 1.694).
7. Conquanto assista à ex-esposa o direito de vindicar do antigo consorte alimentos em face da dissolução da vida conjugal que mantinham, lastreando-se na obrigação de assistência recíproca debitada aos cônjuges, que conta com emolduração e previsão legal, seu reconhecimento depende da evidenciação de que efetivamente está privada ou impossibilitada de angariar o necessário ao guarnecimento das suas despesas materiais em conformação com as necessidades inerentes à sua sobrevivência (CC, 1.694).
8. Aferido que a ex-consorte é saudável, encontra-se inserida no mercado de trabalho informal no ramo de transporte por aplicativo, tendo sido, ademais, aquinhoada com bens provenientes da partilha do patrimônio comum, não evidenciando, demais de tudo, a necessidade da prestação, sobrepuja dessas inferências que está apta a fomentar suas despesas cotidianas com dignidade e assegurar-lhe vida confortável, não a assistindo lastro para demandar alimentos do ex-marido, restando desqualificada a premissa da obrigação alimentar derivada do dever de assistência recíproca, consubstanciada na necessidade da postulante à prestação dos alimentos demandados.
9. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime.